Tribunal: TJSP
Processo: 1500552-62.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Apelação criminal – Homicídio tentado – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida reforma da dosimetria da pena para reconhecer a diminuição referente à tentativa em seu grau máximo e fixar regime semiaberto para inicial cumprimento da reprimenda – Admissibilidade – Redução da sanção corporal em 1/2, pela tentativa, que se mostra mais adequada, considerando o avanço do iter

Ementa:
Apelação criminal – Homicídio tentado – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida reforma da dosimetria da pena para reconhecer a diminuição referente à tentativa em seu grau máximo e fixar regime semiaberto para inicial cumprimento da reprimenda – Admissibilidade – Redução da sanção corporal em 1/2, pela tentativa, que se mostra mais adequada, considerando o avanço do iter criminis percorrido – Alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, em conformidade com o artigo 33, §2o, do Código Penal, diante de circunstâncias judiciais favoráveis – Recurso provido em parte.